Tribunal: STF
Processo: Rcl 72181
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 154. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não há que se falar em teratologia na aplicação do Tema 154 de RG ou em ofensa à competência do Tribunal do Júri, quando a Corte de origem nega a remessa do apelo extremo ao STF, por aplicação da sistemática da repercussão geral, considerada a ilegitimidade da pretensão punitiva estatal, porque inexistente justa causa, dada a ausência de suporte probatório mínimo para a persecução penal.



    2. In casu, consta claramente no acórdão reclamado que a impronúncia encontrou lastro na carência de indícios mínimos de autoria delitiva, sendo inviável a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com esteio em elementos informativos colhidos apenas no inquérito policial e não corroborados em juízo, o que está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive com o Tema 154 de RG.



    3. Agravo regimental não provido.